Tribunal: TJES
Processo: 0025654-21.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025654-21.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZECYP HOTELARIA E TURISMO S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. EXAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A taxa em questão é tributo cujo lançamento é realizado de ofício. Com efeito, dispensa-se a instauração de procedimento administrativo prévio, na esteira do entendimento que se observa na jurisprudência pátria. 2. Considerando que o lançamento tributário é ato administrativo, dotado de presunção de legitimidade, cabe ao contribuinte produzir provas capazes de ilidir tal presunção e, não logrando êxito nesse sentido, deve arcar com o ônus processual respectivo. 3. No caso, apesar de a empresa apelante sustentar que não exerce nenhuma atividade empresarial no Município de Vila Velha/ES, tal informação é contraposta pelo comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Prefeitura de Vila Velha/ES anexado ao processo, que revela que a pessoa jurídica iniciou suas atividades empresariais em 20/05/1992 naquela Municipalidade. Relevante mencionar que tal documento deixa claro que a empresa exerce atividade hoteleira (código 5510801) em Vila Velha/ES. O único elemento probante apresentado pela apelante no sentido de dar espeque a sua tese foi o comprovante de inscrição e de situação cadastral perante a Receita Federal, tratando-se, pois, de mero início de prova, que não detém robustez suficiente para comprovar, de maneira cabal, a inocorrência do fato gerador da taxa, máxime quando as informações existentes nos cadastros municipais são distintas. 4. O juiz, cuja convicção é formada pelo exercício da persuasão racional, é o destinatário das provas, e a elas atribui o peso que reputa adequado, após cautelosa ponderação e em cotejo com os demais elementos constantes no processo. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
AZECYP HOTELARIA E TURISMO S.A.
em face da r. sentença (fls. 64/65; autos originais) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha - Comarca da Capital - a qual julgou improcedentes os embargos à execução fiscal por ela opostos, haja vista a ação tombada sob o n. 0046838-09.2014.8.08.0035, proposta em seu desfavor pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, a parte embargante pretende seja afastada a cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura - TVPN pelo município exequente. Em seu recurso (fls. 70/84; autos originais), defende que a legislação municipal estabelece que o fato gerador do tributo é o desempenho da verificação que ateste a manutenção das condições estabelecidas quando realizado o licenciamento, esclarecendo ainda que o sujeito passivo da obrigação tributária é quem exerce, no território municipal, alguma atividade licenciada. Nesse sentido, aduz que não atua no Município de Vila Velha, nem nele possui sede ou filial, destacando ainda que não há como exigir-lhe a produção de prova negativa. No mais, ressalta que: i) foi instaurado processo administrativo para apurar a licitude da cobrança da referida taxa em face da empresa, todavia referido procedimento sequer consta na CDA; ii) a justificativa exarada pelo Fisco Municipal com o fito de explicar o motivo do lançamento deixa claro que o endereço da empresa fica no Município de Guarapari; iii) a mera inscrição nos cadastros municipais não é suficiente para dar arrimo ao lançamento, sendo de rigor o exercício de atividade para tanto; e iv)
“a CDA, ao sonegar elemento importante que é o número do processo administrativo e a Notificação administrativa do suposto contribuinte (exercício da ampla defesa), incorre em NULIDADE INSANÁVEL, pois é requisito formal essencial previsto no Código Tributário Municipal vigente e, também, no Código Tributário Nacional”
.

Contrarrazões (ID 8051738), pelo desprovimento da apelação.

Pois bem. Passo a apreciar as razões recursais, nos limites decorrentes da devolutividade do apelo.

Cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade da cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura - TVP imposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da empresa
AZECYP HOTELARIA E TURISMO S.A.
(nome fantasia “Hotel Flamboyant"), com relação aos anos de 2009 e 2010, como se extrai da CDA n. 2014/5278.

As teses veiculadas pela Apelante possuem, em suma, duas linhas de argumentação: i) o lançamento resta maculado pela inexistência de procedimento administrativo prévio, com notificação da empresa, o que impediu a devedora de exercer sua ampla defesa; e ii) não atua no Município de Vila Velha, o que se pode extrair do cadastro mantido pela Receita Federal, documento esse que se sobrepõe ao cadastro imobiliário municipal, não sendo possível exigir-lhe outras provas da não realização do fato gerador, em se tratando de fato negativo.

De saída, quanto ao primeiro fundamento, penso que razão não assiste à Apelante.

Como consignou o Juízo de origem na sentença, a taxa em questão é tributo cujo lançamento é realizado de ofício. Com efeito, dispensa-se a instauração de procedimento administrativo prévio, na esteira do entendimento que se observa na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. Embargos à execução.
Taxa de licença, fiscalização de funcionamento.
Exercícios de 2018 a 2020. Sentença de improcedência.
Alegação de ausência de procedimento administrativo. Descabimento. Tributo sujeito a lançamento de ofício, que dispensa instauração de processo administrativo.
Não configurada a alegada nulidade da CDA. Título que preenche os requisitos legais. Admissibilidade da cobrança. Contraprestação da atividade fiscalizatória presumida em favor da Administração Pública. Recurso não provido. (TJSP; AC 1000292-08.2023.8.26.0116; Ac. 17986701; Campos do Jordão; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. João Alberto Pezarini; Julg. 11/06/2024; DJESP 14/06/2024; Pág. 1972)

[...] lV
. Não há se falar em inexigibilidade da CDA por ausência de notificação no processo administrativo de lançamento do crédito tributário, tendo em vista que na hipótese a cobrança é decorrente de taxa
de licença, localização e vistoria sanitária,
sendo que tal espécie tributária incide anualmente, cujo lançamento é feito de ofício, sem necessidade de instauração de procedimento administrativo.
[...] (TJMS; AI 1400712-58.2024.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 24/05/2024; Pág. 72)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. CDA. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL GENÉRICA. OFENSA AO ARTIGO 202, INCISO III DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DIANTE DO DISPOSTO NO ARTIGO 203, DO CTN. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MERA COMPLEMENTAÇÃO PARA SANAR ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00036174420158160123 PR 0003617-44.2015.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 21/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2020)

Ao que se vê, em casos como o presente, a instauração de procedimento administrativo prévio, com a comunicação do contribuinte antes mesmo da realização do lançamento, não se faz necessária, sendo imprescindível a formação de tal procedimento apenas quando há impugnação por parte do contribuinte; o que não se vislumbrou na espécie.

Esclareço, por oportuno, que o procedimento administrativo ao qual alude a Apelante, na realidade, foi deflagrado após a inscrição do débito em dívida ativa, não sendo relacionado ao ato de lançamento, mas sim a comunicação interna originária da Procuradoria Municipal.

Em evolução, penso que também não merece prosperar a alegação de que o lançamento é indevido porque demonstrada a ausência de fato gerador.

Apesar de a Apelante sustentar que não exerce nenhuma atividade empresarial no Município de Vila Velha/ES, tal informação é contraposta pelo comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Prefeitura de Vila Velha/ES (fl. 55), que revela que a pessoa jurídica iniciou suas atividades empresariais em 20/05/1992 naquela Municipalidade. Relevante mencionar que tal documento deixa claro que a empresa exerce atividade hoteleira (código 5510801) em Vila Velha/ES.

Observo que, de fato, perante o cadastro nacional de pessoa jurídica, o logradouro da empresa fica situado na cidade de Guarapari/ES. Porém, isso, por si só, não leva à conclusão de que a cobrança da TVPN é insubsistente.

Ainda que se trate de empresa que atua no ramo hoteleiro, e mesmo que o espaço físico da hospedagem seja instalado na cidade de Guarapari/ES, nada impede que parte da operação, por exemplo, aquela que cuida dos procedimentos internos da empresa, seja segregada, com instalação e funcionamento em estabelecimento existente em município diverso.

Importa salientar que a empresa, que afirma não exercer atividade em Vila Velha/ES, não cuidou por promover a baixa de sua inscrição municipal, a despeito da alegada ausência de vínculo com o Município Apelado e da obrigação de baixa que a lei municipal lhe impõe, vide arts. 127 e 131 do Código Tributário Municipal,
in verbis:

Art. 127.
O Cadastro Mobiliário de Contribuintes - CMC compreende as informações cadastrais de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, constantes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE Fiscal, que no território municipal exerçam atividades não residenciais, sujeitando-se ao recolhimento de impostos e taxas de interesse da Fazenda pública Municipal, na condição de contribuinte, responsável ou substituto tributário.

Art. 131.
Os dados cadastrais deverão ser permanentemente atualizados, estando o contribuinte obrigado a comunicar à repartição competente, mediante requerimento protocolado e no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que ocorrerem, as alterações, atos ou circunstâncias que impliquem na modificação de seus dados no Cadastro de Contribuintes, bem como o encerramento ou paralisação das atividades profissionais, de produção, indústria, comércio ou de prestação de serviço.

Nesse contexto, verifica-se que o único elemento probante apresentado pela Apelante no sentido de dar espeque a sua tese foi o comprovante de inscrição e de situação cadastral perante a Receita Federal, tratando-se, pois, de mero início de prova, que não detém robustez suficiente para comprovar, de maneira cabal, a inocorrência do fato gerador da taxa, máxime quando as informações existentes nos cadastros municipais são distintas.

Chamo atenção para o fato de que o juiz, cuja convicção é formada pelo exercício da persuasão racional, é o destinatário das provas, e a elas atribui o peso que reputa adequado, após cautelosa ponderação e em cotejo com os demais elementos constantes no processo. Acerca disso, trago a lume:

[...] 3. Em relação ao argumento de que a sentença não levou em consideração a oitiva das pessoas em audiência de justificação,
convém esclarecer que o magistrado, destinatário das provas, apreciará livremente a prova constante dos autos e indicará as razões da formação do seu convencimento, a teor do artigo 371 do Código de Processo Civil . 4. O juiz não está adstrito a uma prova produzida nos autos, mas deve, no cotejo dos meios de prova apresentados, apreciá-los livremente, valorá-los e indicar as razões do seu convencimento, hipótese esta que foi devidamente cumprida no comando sentencial
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010661-85.2019.8.08.0030, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Desse modo, não logrou êxito a Apelante em ilidir a presunção de legitimidade que recai sobre o ato administrativo, de forma que deve arcar com o ônus processual respectivo. Sobre o tema, é assente, há muito, a jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício:

[...] II -
Sendo o lançamento ato administrativo vinculado, consoante estatui o art. 142 , parágrafo único , do CTN , sobre ele incide a máxima da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade inerente aos atos da Administração Pública. III - A presunção legal favorável à Fazenda Pública somente pode ser elidida mediante prova inequívoca, que, se não produzida pelo administrado, como de seu ônus (art. 333 , I , do CPC ), acarreta a declaração da improcedência do pedido autoral, vez que é ônus processual do autor carrear aos autos as provas que entende suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito que alega possuir
. Precedentes. [...] (TJ-MA - APL: 0259032010 MA 0016121-07.2010.8.10.0000, Relator: JAIME FERREIRA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/05/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2013)

[...]
O ato de lançamento possui presunção relativa de legitimidade, vale dizer, presume-se, até prova em sentido contrário a cargo do contribuinte/responsável tributário, que os fatos elencados como hipótese de incidência da norma tributária efetivamente ocorreram, bem como a correção do procedimento realizado pelo Fisco de subsunção de tais fatos à legislação de regência, tendo em vista que a Administração Pública está jungida ao princípio da legalidade/juridicidade.
[...] (TJ-ES - AC: 00077727520178080048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 12/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022)

[...] 5)
Diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao sujeito passivo, autor da ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção.
[...] (TJES. 0001957-92.2018.8.08.0006. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 16/05/2024)

AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS –
O lançamento goza da presunção de legitimidade própria dos atos administrativos - Constitui ônus do contribuinte demonstrar o erro da autuação e dos critérios adotados pelo Fisco - Ausente prova de ilegalidade, remanesce a presunção de legitimidade do lançamento
- [...] (TJ-SP - AC: 10071047020218260590 SP 1007104-70.2021.8.26.0590, Relator: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 03/05/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2022)

Sublinho que não se trata,
in casu
,

de impor à contribuinte a obrigação de produzir prova diabólica. Tratando-se de sociedade empresária, cujas operações devem ser precisamente documentadas, a meu ver, poderia a parte trazer aos autos provas documentais mais contundentes, capazes de elucidar que não há nenhum estabelecimento a ela vinculado que exerça atividade empresarial na cidade de Vila Velha/ES no momento do fato gerador e esteja sob o poder de polícia de tal Municipalidade, por exemplo: matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis competente; declaração de imposto de renda; etc.

Nesse sentido, manifestou-se precisamente o juiz de primeiro grau:

“Em arremate, no tangente à afirmação de que a empresa não possuía filial ou exerceu atividades no Município de Vila Velha no período descrito na CDA, não se pode olvidar a presunção de legalidade e legitimidade que reveste os atos administrativos, dentre os quais se incluem os lançamentos de tributos, de forma que o ônus da prova de eventual ilegalidade e/ou irregularidade nos lançamentos efetuados pelo Fisco incumbe àquele que se insurge contra o mesmo, ou seja, a Embargante, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso I, do NCPC.

Ocorre que a prova documental juntada não é robusta no sentido de atestar que, ao tempo da ocorrência do fato gerador do tributo a Embargante não manteve estabelecimento filial ou desempenhou qualquer atividade profissional, presencial ou virtual, neste Município, tampouco que não realizou o cadastro nos sistemas municipais.

Anoto que a empresa Embargada deixou de apresentar documentação indicativa de que não possuía imóvel próprio ou alugado nesta cidade para fins comerciais, tampouco que não celebrou transações negociais neste Município, prova que poderia ter sido produzida com a apresentação de cópia de da declaração de imposto de renda dos exercícios em discussão, providência que não adotou.

Repiso que, apesar de devidamente intimado para informar sobre o interesse na produção de outras provas, o Requerente quedou inerte.”

Como frisado na sentença, a parte recorrente não cuidou de requerer a dilação probatória, declarando-se satisfeita com o acervo probatório do processo, o qual, todavia, se mostrou insuficiente.

Por todo o arrazoado, de rigor a manutenção do
decisum
vergastado.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 02% (dois por cento), de sorte que a verba honorária passa a totalizar 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2024 às 12:52:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51806727062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.